Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo[1] que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça e, lado outro, no curso processual a benesse lhe fora negada[2], fora-lhe assinalado prazo para evidenciar que, após a edição de aludido provimento negativo, houvera alteração em sua situação financeira que o legitima a fruir da benesse processual[3]. Contudo, devidamente intimado, limitara-se a apresentar extratos bancários de conta corrente, os quais não demonstraram que houvera alteração em sua situação financeira que o legitimasse a fruir da benesse processual[4]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara junto com o apelo e com sua derradeira petição documentos hábeis a demonstrarem a pobreza jurídica que invocara. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputado juridicamente pobre e agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID 66187704 [2] ID Num 66187681 [3] ID Num. 66682545 [4] ID Num. 66845478.